Tribunal: TJDFT
Processo: 0759764-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ADICIONAL DE 1,5%. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FACULTATIVO APÓS 31/08/2002. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a interrupção dos descontos a título de contribuição previdenciária militar adicional no contracheque do requerente.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou ser policial militar, tendo descontado em seu contracheque o percentual de 1,5% a título de contribuição para pensão militar. Aduziu que a Lei no 3.765/60 dispõe que tal contribuição é obrigatória, ainda que na ausência de dependentes, porém entende que de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, bem como de acordo com entendimentos da Advocacia Geral da União – AGU e do Tribunal de Contas da União – TCU, é possível a renúncia a esta contribuição, ainda que decorrido o prazo estabelecido pelo art. 31 da MP 2.215-10/2001.
3. Recurso próprio e regular. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Contrarrazões conforme ID 58911639.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a possibilidade de renúncia à contribuição previdenciária militar adicional.
5. Em suas razões recursais, afirma o recorrente/requerido que a Lei no 10.486/2002 impôs a compulsoriedade no recolhimento da contribuição previdenciária militar adicional, determinando como prazo para renúncia ao benefício o dia 31/08/2002. Assevera que a Lei no 10.556/02 assegurou a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3765, de 04.05.1960, salvo a renúncia expressa até 31.08.2002. Sustenta que o fato gerador do tributo é a percepção de parcelas que compõem a remuneração ou os proventos da inatividade, e não a existência de filhos. Aduz que, não tendo o autor renunciado ao seu direito no prazo legal, operou-se a decadência, passando a ser considerada automática sua adesão ao benefício. Argumenta que a Administração Militar, ao implementar os descontos, limitou-se a cumprir os ditames legais, sendo que a desoneração irá gerar prejuízo ao Erário. Ressaltou que a contribuição previdenciária recolhida pelos Servidores do Distrito Federal não está marcada pelo caráter de contraprestação, e sim pelo princípio da solidariedade social. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. A Lei no 3.756/60 conferiu às filhas de militar o direito ao recebimento de pensão por morte vitalícia, mediante contribuição obrigatória pelos militares da ativa, da reserva remunerada e reformados.
7. A Lei no 10.486/2002, que revogou a Lei no 3.756/60, instituiu que o recebimento da pensão se daria mediante contribuição facultativa do militar, no percentual de 1,5% sobre sua remuneração, salvo renúncia expressa, em caráter irrevogável, até a data de 31/08/2002.
8. O STJ entendeu que o prazo estabelecido para manifestação da renúncia na manutenção do benefício é impróprio, podendo o Policial Militar manifestar a renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição após manifestação expressa nesse sentido (REsp 1.183.535/RJ, Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/08/2010, DJe 12/08/2010).
9. A desoneração do encargo, sendo ele facultativo, não tem o condão de acarretar prejuízo para a previdência dos militares, posto que os descontos efetuados em momento anterior à renúncia não serão restituídos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ: 2a Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; STJ - AgRg no REsp 1063012/DF, 6a T., Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.
11. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.